Tribunal: STF
Processo: RHC 244582
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Márcio Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 859.624/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de MÁRCIO PEREIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE SANTA CATARINA proferido na Apelação n. 5043939-09.2022.8.24.0008. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 7 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, tendo sido apreendido 5kg de maconha, 1,5g de cocaína, 1,5g de crack, 1 balança de precisão e R$ 276,00 em dinheiro. A apelação interposta pela defesa foi desprovida por aresto assim ementado:



    [...]



    Na presente impetração, a defesa alega a nulidade do flagrante, por ausência de justa causa para a busca veicular. 



    Requer, assim, a absolvição do paciente. 



    Indeferido o pedido liminar às fls. 445/446. 



    O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem, em parecer de fls. 458/471. (eDOC 44)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 64)



    Neste recurso, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada pela Polícia Militar e absolver o paciente por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V e VII).”(eDOC 73)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CRFB/1988. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO SUGERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL, DE RITO CÉLERE E SUMÁRIO. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL EM SEDE DE MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.(eDOC 88)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Quanto à busca veicular, o acordão impugnado assentou:



    "Ao analisar as provas, especialmente os depoimentos dos Policiais Militares, observa-se que eles receberam informações acerca de um veículo Celta preto suspeito, que estaria rondando o comércio, especialmente os supermercados, postos de combustíveis e farmácias. Por se tratar do período de final de ano, em que aumenta o número de delitos de furto e roubos na cidade, os Agentes se deslocaram até a região. 



    Ao chegarem às proximidades do local indicado nas informações, visualizaram o automóvel com as mesmas características indicadas pelos informantes e perceberam que o Apelante, que estava ao lado do automóvel, ao avistar os Policiais, começou a se afastar do carro, o que também motivou a abordagem. 



    Ao procederem revista no Apelante e no outro ocupante do automotor, nada de ilícito foi encontrado. Em buscas no veículo, localizaram uma mochila que continha 05 (cinco) quilogramas de maconha, 02 (duas) 'buchas' de cocaína, pesando 1,5g (um grama e cinco decigramas), 01 (uma) porção de crack, com peso de 1,5g (um grama e cinco decigramas), 01 (uma) balança de precisão, e R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) em dinheiro. 



    Assim, conforme se vê, havia motivação idônea para a realização da abordagem do Apelante, em virtude de fundada suspeita de eventual prática de delito. 



    Ademais, a suspeita se confirmou com a apreensão dos entorpecentes, petrecho e dinheiro. 



    Registra-se, de todo modo, que a conduta que justificou a fundada suspeita para abordagem, qual seja, o tráfico ilícito de entorpecentes, é classificada como crime de natureza permanente, prolongando-se o estado de flagrância enquanto não cessar sua permanência, conforme art. 303 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário Mandado Judicial" (fl. 435). 



    Em relação à suposta ilegalidade da diligência apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a simples comunicação apócrifa, por si só, não legitima a busca veicular quando lastreada em intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. 



    Todavia, no caso, extrai-se do excerto supracitado que a busca veicular decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de veículo automotor que estaria rondando o comércio da região - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial -, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem. (eDOC 64)



    A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele.



    Como se vê, o recorrente foi abordado após se afastar do veículo que era alvo da investigação, ao avistar os policiais; esse dado é exclusivamente objetivo e autoriza a busca pessoal. O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente